Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719166-07.2020.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ E WALTER WAGNER RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, C/C O ARTIGO 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/90. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICO. MAJORANTE. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. QUINZE DELITOS. FRAÇÃO MÁXIMA. REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO DELITO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU WALTER DESPROVIDOS. RECURSO DO RÉU LUIZ CARLOS PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por dois réus condenados pela prática de crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/90, por 15 vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal. II – Questão sob exame: 2. As questões sob exame são as seguintes: (i) absolvição dos réus por atipicidade de suas condutas, diante da impossibilidade de responsabilidade penal objetiva e da ausência de provas quanto à supressão dolosa de tributo pelos acusados; (ii) valoração negativa da culpabilidade em razão da prática de mais de sete delitos em continuidade delitiva; (iii) exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto) em razão da existência de circunstância judicial negativa; (iv) incidência de causa especial de aumento em crimes tributários que causam grave dano à coletividade; (v) fração de aumento adequada em casos de continuidade delitiva; (vi) aplicação da indenização mínima prevista no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal em crimes materiais contra a ordem tributária. III – Razões de decidir: 3. Inviável a pretensão absolutória, pois devidamente comprovado nos autos que os réus, responsáveis pela administração da cooperativa autuada pelo Fisco, suprimiram o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária mediante a omissão de operação tributável em livro fiscal exigido em lei. 4. A responsabilidade no crime de sonegação fiscal resulta de previsão legal (artigo 135 do Código Tributário Nacional), que atribui ao sócio-gerente ou administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Não se trata de responsabilidade penal objetiva, pois demonstrado durante a instrução processual que o réu exercia poderes de gerência na empresa. 5. O tipo penal do artigo 1o, inciso II, da Lei n. 8.137/90 não exige a presença de dolo específico, consistente no especial fim de fraudar a administração tributária, bastando a constatação de dolo genérico para a sua configuração. 6. A contumácia na prática de crimes contra a ordem tributária não deve implicar em aumento da pena-base, sob pena de "bis in idem", uma vez que o número de crimes cometidos deve ser considerado na terceira etapa da dosimetria, para eleger a fração de aumento correspondente à continuidade delitiva. 7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 8. No tocante à causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n. 8137/90, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a adotar um critério objetivo, ressaltando que somente se pode considerar dano expressivo à coletividade a sonegação de tributos no valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade abarca não apenas o principal, mas também os acréscimos legais de juros e multas (REsp 1849120/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 25/03/2020). 10. A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 11. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal em crime material contra a ordem tributária, porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal. IV – Dispositivo: 12. Recursos do Ministério Público e do réu Walter desprovidos. Recurso do réu Luiz Carlos parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, requerendo a absolvição do crime de sonegação fiscal. Sustentam ausência de dolo específico em fraudar o fisco. Afirmam que não há prova de má-fé por parte dos sócios proprietários e administradores da empresa, bem como que acreditavam que as notas fiscais estavam sendo escrituradas pelo contador. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa ao artigo 5o, incisos L, LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Argumentam acerca da inviabilidade de responsabilização penal dos recorrentes com fundamento na teoria do domínio do fato. Asseveram que os crimes contra a ordem tributária exigem dolo e a falta de recolhimento de tributo ou o recolhimento a menor se dá em virtude de culpa, não há que se falar em crime. Pedem a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, porque, a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Mesmo que tal óbice fosse superado, recurso especial não mereceria prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “In casu, comprovou-se que a conduta fraudulenta do Réu de compensar tributos de modo irregular, sem amparo em decisão administrativa ou judicial que lhe permitisse assim operar, ao atingir o resultado almejado, consubstancia crime de sonegação fiscal, na modalidade do inciso II do art. 1.o da Lei n. 8.137/1990, prescindindo-se de dolo específico, tão somente genérico” (AgRg no AREsp n. 2.091.673/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos L, LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015